Tribunal: STF
Processo: Rcl 70129
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
 
    1.   Trata-se de reclamação ajuizada para impugnar ato praticado pela Turma Regional de Uniformização do Estado de Santa Catarina nos autos do Agravo Interno nº 5017453-67.2021.4.04.7200. 

    2.  A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Pedimos vênia para informar, de ofício, que a presente Reclamação foi  distribuída a Vossa Excelência por equívoco, haja vista ter sido livremente distribuída sem considerar o disposto no art. 67, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 

3.	A Minª. Cármen Lúcia submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 

“1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Parceria Construtora e Incorporadora Ltda., em 25.7.2024, contra decisão proferida pela Turma Regional de Uniformização do Estado de Santa Catarina no Agravo Interno n. 5017453-67.2021.4.04.7200.
2. Em 25.7.2024, o processo foi submetido à livre distribuição, sem observância do  § 5º do art. 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e foi a mim distribuído (e-doc. 10).
3. O Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal proferiu despacho salientando não estar configurada hipótese a justificar sua atuação nos termos do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e encaminhou-me os autos como Relatora (e-doc. 11).
4. A reclamante formula requerimento de medida liminar nos seguintes termos:
“requer (...) a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC)” (fl. 13, e-doc. 1).
No § 5º do art. 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal tem-se a exclusão do Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral da distribuição de processos com requerimento de medida liminar, como se tem na presente reclamação:
“Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente. (...)
§ 5º Salvo os casos de prevenção, o ministro que estiver ocupando a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral será excluído da distribuição de processos com pedido de medida liminar ou qualquer outro pedido de natureza urgente, com posterior compensação, durante os três meses anteriores e o mês posterior ao pleito eleitoral”.
5. Determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição.“ 

4.	É caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, houve equívoco na livre distribuição desta reclamação à Min.ª Cármen Lúcia. Como S. Exa. atualmente exerce a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, está excluída da distribuição de processos com pedido de medida liminar, de acordo com o art. 67, § 5º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 67.  Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes  ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.
§ 5º. Salvo os casos de prevenção, o ministro que estiver ocupando a Presidência  do Tribunal Superior Eleitoral será excluído da distribuição de processos com  pedido de medida liminar ou qualquer outro pedido de natureza urgente, com  posterior compensação, durante os três meses anteriores e o mês posterior ao  pleito eleitoral.”

6.	Diante do exposto, determino a redistribuição do processo na forma regimental. 

Publique-se.

Brasília, 22 de outubro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente